Tribunal: TJBA
Processo: 8002976-36.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002976-36.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): NEUVANETE MARTINS DUARTE APELADO: IURE DA SILVA DE ARAUJO e outros (3) Advogado(s): ANA GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE PAUTADA NA COMPRA E VENDA VERBAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E INCONGRUÊNCIAS NAS ILAÇÕES AUTORAIS COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. COMODATO VERBAL DEMONSTRADO. CONFIGURAÇÃO DE POSSE PRECÁRIA. EXTINÇÃO DO COMODATO COM A MORTE DO COMODATÁRIO. INTRANSMISSIBILIDDE A SEUS HERDEIROS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse. Os autores alegaram posse contínua e pacífica de imóvel por cerca de 50 anos, fundada em contrato verbal de compra e venda. A sentença entendeu que a posse decorreu de comodato verbal, extinguindo-se com a morte do comodatário, Celso Pereira da Silva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelantes comprovaram a aquisição do imóvel mediante contrato verbal de compra e venda; (ii) definir se a relação entre as partes é de comodato verbal, que se extinguiu com a morte do comodatário, configurando posse precária e injusta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A idade da suposta vendedora à época da alegada venda, 14 anos, e do comprador com apenas 13 anos de idade, inviabiliza a validade do negócio jurídico alegado pelos autores. 4. A certidão de óbito do comodatário não registra bens, infirmando a tese de que o imóvel não compunha seu patrimônio. 5. Depoimentos e documentos demonstram que os reais proprietários, Cícera e Antônio, adquiriram o imóvel somente em 1984, inviabilizando a alegada compra e venda em 1973. 6. Prova testemunhal colhida aponta que os envolvidos moravam em outro município em 1973, afastando a alegação de posse contínua desde aquela época. 7. A narrativa dos apelantes mostra-se incongruente e desprovida de respaldo probatório suficiente para afastar a configuração de comodato. 8. O contrato de comodato verbal, de natureza intuito personae, extingue-se com a morte do comodatário, tornando injusta a permanência dos apelantes no imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A posse fundada em alegada compra e venda verbal de imóvel deve ser afastada quando não comprovada por documentos idôneos ou depoimentos consistentes. 2. A relação de comodato verbal configura posse precária, que se extingue com a morte do comodatário, inviabilizando a manutenção do ocupante no imóvel. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.